Tribunal: STF
Processo: Rcl 50069
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada em face de decisão proferida pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, que teria usurpado a competência desta CORTE.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 3/7):



    A Sra. Ana Júlia dos Santos ingressou com Ação Especial Cível pleiteando a obtenção de Auxílio Emergencial em face da União Federal e Caixa Econômica Federal, ante a negativa referente ao cadastro para recebimento do referido benefício decorrente da pandemia de COVID-19, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas. 



    O Juízo Federal, em substituição legal no Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Caicó/RN, julgou improcedente o pedido autoral, fundando-se no art. 2º, VI, § 1º, qual seja: 



    (…)



    Em Recurso Inominado interposto, foi alegado que a requerente não teria direito a obter o Auxílio Emergencial, visto que, ipsis litteris: “(...) a renda ultrapassa o limite legal per capita para a concessão do auxílio emergencial, qual seja, meio salário mínimo.” 



    Todavia, a peça apresentada sequer foi conhecida pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, alegando, em síntese, intempestividade. Ocorre, Vossa Excelência, que o prazo apresentado no sistema CRETA, constava como encerrado as 23h59 do dia 14/10/2020 (em anexo), portanto, sendo o Recurso Inominado interposto dentro do prazo apresentado pela plataforma, não devendo a parte ser prejudicada por erro na contagem pelo próprio sistema eletrônico, o qual goza de fé pública. 



    Ademais, os tribunais devem se pautar na aplicação dos princípios da segurança e confiança dos atos oficiais, não podendo as partes serem prejudicadas em caso de equívoco na contagem de prazo processual. 



    (…)



    Por fim, o reclamado, ignorando a SÚMULA 727 deste Corte negou provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, proferindo o Acórdão em 15/09/2021, sob o argumento de ausência de repercussão geral. 



    O Acórdão impugnado trouxe como principal argumento ausência de repercussão geral. Ocorre que tal entendimento fere frontalmente texto de súmula proferida por este Colendo Supremo Tribunal Federal, in verbis: 



    (…)



    Sobre o tema, insta considerar que situação bastante peculiar e que admite a reclamação é no caso do juízo a quo se omitir em remeter ao Supremo Tribunal Federal agravo contra decisão denegatória de Recurso Extraordinário, configurando a usurpação de competência daquela Corte para julgar o recurso, como no caso em testilha. 



    Ao final, requer a total procedência do pedido, para que seja cassada a decisão exorbitante, com a subsequente prolação de novo decisum, adequado à solução da controvérsia, em observância à Súmula 727 do Supremo Tribunal Federal, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos arts. 992 e 993 do CPC (fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 19/10/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, a baixa definitiva ocorreu no dia 20/10/2021.



    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 



    O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao RE (doc. 14), amparando-se em precedentes do STF formados em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Temas 339 (AI 791292 QO, Min. GILMAR MENDES) e 660 (ARE 748.371, Min. GILMAR MENDES), observou a sistemática recursal em vigor, que, na espécie, assim dispõe, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I - negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (...)”



    Na hipótese, o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos. É o que consta da ementa do leading case. Veja-se: 




    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010). 



    Igualmente, o Juízo impugnado, ao negar seguimento ao RE ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida no Tema 660 (ARE 748.371, Min. GILMAR MENDES), observou corretamente as diretrizes estabelecidas por esta CORTE no precedente citado, no qual assentou-se a ausência de repercussão geral da matéria discutida no tema transcrito abaixo:



    Tema 660: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Ressalto que, em casos análogos, esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nessa direção, cito: Rcl 32.632 (decisão monocrática, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 26/11/2018) e a Rcl 27.798-AgR (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017), esta última assim ementada:



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente “acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA” ou “acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO”. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente